Tribunal: TJSP
Processo: 1008323-13.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis. Competência recursal que deve se basear na pretensão formulada na petição inicial e nos seus fundamentos. Matéria tratada nos autos que é estranha à competência da Subseção de Direito Privado I. Ações e execuções relativas à locação de bem móvel ou imóvel que é de competência da Subseção de Direito Privado

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis. Competência recursal que deve se basear na pretensão formulada na petição inicial e nos seus fundamentos. Matéria tratada nos autos que é estranha à competência da Subseção de Direito Privado I. Ações e execuções relativas à locação de bem móvel ou imóvel que é de competência da Subseção de Direito Privado III. Exegese do artigo 5o, III da Resolução n.o 623/2013 do TJSP. Suscitado conflito de competência ao C. Órgão Especial desta Corte.